Tribunal: STF
Processo: HC 50830
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) ACUSADO QUE, EMBORA TENHA ENDERECO NOS AUTOS, NÃO
FOI NOTIFICADO PARA OS ATOS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL;
2) A NOTIFICAÇÃO APENAS DO DEFENSOR NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL;
3) ORDEM DEFERIDA, EM PARTE.